Tribunal: TJSP
Processo: 1015268-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Sentença de parcial procedência – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Depoimento pessoal desnecessário – Fato objeto de prova já registrado em boletim de ocorrência juntado aos autos – Ilegitimidade passiva da corré Mastercard – Relação de consumo –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Sentença de parcial procedência – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Depoimento pessoal desnecessário – Fato objeto de prova já registrado em boletim de ocorrência juntado aos autos – Ilegitimidade passiva da corré Mastercard – Relação de consumo – Responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de serviços, em atenção ao art. 25, §1o, do CDC – Precedentes desta Corte – Responsabilidade objetiva dos réus – Adoção dos fundamentos aduzidos pelo Juízo a quo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Consumidor que, ao efetuar ligação telefônica na central de atendimento do banco réu, recebeu instruções para digitar a senha do cartão e entregar a tarjeta a portador – Interceptação da ligação e direcionamento para linha mantida pelos falsários – Fato admitido pela entidade bancária – Contexto fático excepcional a tonar escusável o engano do titular – Utilização de canal fornecido pela instituição financeira – Inexistência de elementos a indicar desídia do consumidor – Responsabilidade objetiva dos réus – Risco da atividade – Incidência do art. 6o, VI, e art. 14, caput e §1o, do CDC, além do art. 927, parágrafo único, do CC – Súmula 479 do STJ – Transações realizadas pelos falsários inexigíveis do autor – Danos morais – Inocorrência – Ausência de comprovação de que houve a negativação indevida do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Situação vexatória e constrangedora não verificada – Sentença reformada em parte – Preliminares rechaçadas – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015268-26.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
MASTECARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado JOCÉLIO BRAGA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e
deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224
Apelantes: Mastecard Brasil Soluções de Pagamento Ltda e Banco Itaucard
S/A
Apelado: Jocélio Braga da Costa
Comarca: Guarulhos
Voto n. 8988
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy –
Sentença de parcial procedência – Apelação – Cerceamento
de
defesa
–
Inocorrência
–
Depoimento
pessoal
desnecessário – Fato objeto de prova já registrado em
boletim de ocorrência juntado aos autos – Ilegitimidade
passiva da corré Mastercard – Relação de consumo –
Responsabilidade solidária de todos os fornecedores da
cadeia de serviços, em atenção ao art. 25, §1o, do CDC –
Precedentes desta Corte – Responsabilidade objetiva dos
réus – Adoção dos fundamentos aduzidos pelo Juízo a quo,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte –
Consumidor que, ao efetuar ligação telefônica na central de
atendimento do banco réu, recebeu instruções para digitar a
senha do cartão e entregar a tarjeta a portador –
Interceptação da ligação e direcionamento para linha
mantida pelos falsários – Fato admitido pela entidade
bancária – Contexto fático excepcional a tonar escusável o
engano do titular – Utilização de canal fornecido pela
instituição financeira – Inexistência de elementos a indicar
desídia do consumidor – Responsabilidade objetiva dos
réus – Risco da atividade – Incidência do art. 6o, VI, e art.
14, caput e §1o, do CDC, além do art. 927, parágrafo único,
do CC – Súmula 479 do STJ – Transações realizadas pelos
falsários inexigíveis do autor – Danos morais –
Inocorrência – Ausência de comprovação de que houve a
negativação indevida do nome do demandante nos órgãos
de
proteção
ao
crédito
–
Situação
vexatória
e
constrangedora não verificada – Sentença reformada em
parte – Preliminares rechaçadas – Recursos parcialmente
providos.

Jocélio Braga da Costa propôs ação de indenização por danos
materiais e morais contra Banco Itaucard S/A e Mastercard Brasil Soluções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Pagamento Ltda. Narrou que, em 23.11.2018, recebeu ligação telefônica de
suposto representando da rede varejista Magazine Luiza informando-lhe que seu
cartão de crédito havia sido clonado. Em seguida, alegou ter contatado, também
por telefone, a central de atendimento do réu Itaucard. O atendente tinha
conhecimento de inúmeros dados pessoais e o instruiu a quebrar o cartão e a
entregá-lo a portador que iria se dirigir a sua residência. Quatro dias depois,
desconfiado da falta de retorno, compareceu a agência do Banco Itaú Unibanco,
sendo surpreendido pela informação de que fora vítima do “golpe do motoboy”.
Diante disso, providenciou a lavratura de boletim de ocorrência e procedeu a
inúmeras ligações visando cancelar compras indevidas feitas com seu cartão, sem
sucesso, porém. Afirmou que, nos três meses anteriores à fraude, manteve gastos
médios mensais de R$ 2.400,00, ao passo que as transações ilícitas perfizeram, em
quatro dias, R$ 17.930,89, discrepância não detectada pelos requeridos. Prossegue
relatando que o banco Itaucard ignorou a contestação da fatura e ainda cobrou
juros e encargos, totalizando, em abril de 2019, R$ 34.390,21. Além disso, em
março do mesmo ano, Jocélio diz ter recebido comunicado advertindo-o da
iminente inclusão de seu nome em cadastro restritivo. Nesse contexto, pleiteou:
(a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 34.390,21; (b) a consignação em
juízo de R$ 6.241,71, concernentes às transações admitidas; (c) compensação dos
danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00.
O d. Juízo a quo, em sentença às fls. 260/266, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “julgo parcialmente procedente o
pedido formulado por JOCÉLIO BRAGA DA COSTA em face de BANCO ITAUCARD S/A
e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, o que faço para
reconhecer o depósito realizado pelo autor para a quitação das despesas que
considera corretas, bem como para declarar a inexigibilidade do débito que consta
da fatura e da cobrança realizada a fls. 46. Os réus deverão providenciar o
cancelamento das cobranças vinculadas às faturas questionadas pelo autor.
Concedo a tutela para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros
mantidos pelos serviços de proteção ao crédito (fls. 46). Condeno, ainda, os réus a
pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para ressarcimento dos danos
morais, que será corrigida de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça a
partir da sentença e acrescida dos juros de mora de 12% ao ano, contados da
citação. Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
4
honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da indenização fixada”.
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. apela às fls.
271/297. Aduz que não figura responsável solidária, seja por força de lei, seja por
ajuste contratual. Assevera não ter participado da relação jurídica controvertida, na
medida em que não emitiu o cartão, não autoriza nem processa pagamento nem
administra fatura. Destaca a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer
assinalada, porque não é credora. Alega, ainda, a inocorrência de danos morais.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que seja excluída da lide.
Sucessivamente, pugna pela improcedência da demanda ou redução da
condenação.
Banco Itaucard apela às fls. 309/331. Alega cerceamento de
defesa, pois contava com depoimento pessoal do autor. No mérito, sustenta: (i)
culpa exclusiva do consumidor, porque o requerente declarou à autoridade policial
ter digitado a senha de seu cartão durante a ligação telefônica mantida com os
estelionatários; (ii) o evento ocorreu fora do estabelecimento bancário, não se
aplicando a teoria do risco da atividade; (iii) as transações foram realizadas com
processamento de chip e não destoaram significativamente do padrão de consumo
do titular; (iv) o autor demorou mais de três dias para notificar o ilícito; (v) ainda
que reconhecida sua responsabilidade, a negligência do consumidor foi
determinante para o resultado, ensejando culpa concorrente; (vi) o evento não
acarretou danos morais; (vii) os honorários foram arbitrados no patamar máximo à
míngua de complexidade e morosidade que os justificassem. Pede a reforma da r.
sentença e a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 339/359.
As partes se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
De imediato, rejeita-se a arguição de cerceamento de defesa.
Segundo razões recursais, Itaucard pretende indagar se o
consumidor digitou a senha do cartão durante ligação telefônica mantida com os
falsários. Porém, esse fato, como o próprio requerido admite, está relatado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
5
boletim de ocorrência juntado aos autos, não se entrevendo necessidade da oitiva
do demandante.
A tese de ilegitimidade passiva reafirmada pela corré Mastercard
será enfrentada no tópico subsequente.
Feitas essas considerações, salvo em relação à indenização por
danos morais, a r. sentença é mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Colenda
Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel.
Des. Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des.
Elliot Akel, 1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro,
11a Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, j. 09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf. STJ, REsp n. 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei.
Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
Cabe ressaltar os pontos relevantes do r. decisum, nos capítulos
corroborados, e que se circunscrevem aos seguintes:
“O corréu Mastercard é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação por ser o responsável pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
6
emissão do cartão de crédito e administração das
faturas.
A instituição financeira e a operadora do cartão de
crédito atuam em conjunto para a prestação dos
serviços, o que possibilita a sua inclusão no polo
passivo da ação.
Passo ao mérito, o que faço para julgar procedente,
em parte, o pedido formulado.
Respeitados os argumentos apresentados pelos réus,
não há como deixar de considerar que devem ser
responsabilizados pelo ressarcimento dos danos
causados ao autor.
Pelo que consta da contestação, os réus consideram o
autor o único responsável pelo incidente, o que não
pode ser admitido.
Segundo as informações prestadas, o autor foi vítima
de uma fraude e que apenas foi concluída em razão da
interceptação da sua linha telefônica, o que
possibilitou a obtenção da senha por parte dos
terceiros que fizeram o uso indevido do cartão.
A conduta do autor não poderia ter sido diversa, pois,
ao receber uma ligação para comunicar uma suposta
compra irregular, não forneceu os seus dados naquele
momento. Ao contrário, entrou em contato com o
telefone que consta no verso do número do cartão, o
que, infelizmente, possibilitou a prática do ato ilícito.
O autor não teria como agir de forma diversa e foi
vítima do incidente sem que tenha concorrido para os
fatos.
A demora para comunicar à agência decorre do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
7
de ter acreditado que a situação havia sido
solucionada a partir do momento em que havia
entrado em contato com o banco.
Infelizmente, o autor realmente foi vítima de uma
fraude que, embora comum, não havia sido
suficientemente divulgada, tanto que não teve
condições de evitar o fato.
Desta forma, considerando que a autora não
reconhece a regularidade das despesas efetuadas e
que o réu também não apresentou provas para
confirmar a regularidade das compras, a procedência
do pedido se faz necessária com o reconhecimento da
inexigibilidade do débito representado pelas faturas
encaminhadas ao autor, salvo aquelas que foram por
ele efetuadas e que representam o depósito judicial
realizado no curso do processo.
A responsabilidade dos réus se faz presente, em razão
do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor,
pois
atuam
em
conjunto
na
administração do cartão de crédito.
Os réus têm o dever de indenizar o autor por ter sido
prejudicado, em razão das operações irregularmente
realizadas.
Em primeiro, lugar deve ser ressaltado que,
atualmente, em virtude do avanço tecnológico,
inúmeras são as facilidades oferecidas pelos bancos e
administradoras de cartões.
A concorrência nesta área é evidente o que faz com
que as instituições bancárias procurem oferecer
diversos serviços com o intuito de captar o maior
número de clientes possível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
8
Desta atividade surgem obrigações e a maior
responsabilidade dos bancos e administradoras pelos
equipamentos destinados ao atendimento dos clientes
já que podem ser considerados como elementos
integrantes do estabelecimento comercial.
Sendo assim, no regular desenvolvimento das
atividades devem estar conjugados sempre dois
elementos: de um lado, as instituições que devem
fazer os investimentos necessários para aprimorar os
seus serviços e, via de consequência, proporcionar
maior segurança; do outro, o cliente que deve tomar
os cuidados necessários e obedecer às regras que lhe
são impostas por ocasião da contratação dos serviços.
Deve ser ressaltado, entretanto, que os serviços
prestados pelas administradoras de cartão, sobretudo
nas grandes cidades, envolvem riscos, que devem ser
levados em consideração.
Criou-se o hábito da utilização de internet, cartões e
caixas eletrônicos, nas mais diversas camadas da
sociedade, sendo estes serviços essenciais para o
funcionamento das atividades bancárias.
Implicam na necessidade de investimento em
segurança e criação de mecanismos para identificar a
origem dos pagamentos e a autoria das eventuais
transferências.
As fraudes estão sendo cada vez mais comuns,
sobretudo em razão da utilização da tecnologia,
motivo pelo qual os bancos e administradoras têm o
dever de zelar pela segurança dos serviços colocados à
disposição do cliente já que parte da renda destas
instituições é oriunda das facilidades que são
concedidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
9
Desta concepção surge, com base na teoria do risco, o
dever de indenizar que estará configurado sempre que
o fato prejudicial for decorrência da atividade que é
colocada à disposição do usuário, ou seja, responderá
aquele que 'por sua atividade ou profissão, expõe
alguém a risco de sofrer um dano' (Caio Mário da Silva
Pereira, 'Responsabilidade Civil' , pág. 270).
No caso das administradoras de cartões de crédito, as
eventuais falhas decorrentes da utilização da internet
e caixas eletrônicos estão inseridas no campo da sua
responsabilidade em decorrência do risco profissional,
pois 'em sendo elemento do estabelecimento
comercial, pode-se concluir que os modernos sistemas
informatizados, colocados à disposição do cliente,
para que ele permaneça nessa condição e não procure
serviços melhores de estabelecimento concorrente,
são
considerados
elementos
geradores
de
responsabilidade civil' (JTJ - Volume 174 Página
101)”.
Como bem decidido, não prospera a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela corré Mastercard, haja vista tratar-se de relação em que
todas as empresas envolvidas na cadeia consumerista, ou seja, a administradora do
cartão, a operadora da bandeira e a instituição financeira, respondem,
solidariamente, pelos danos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na
prestação de serviços, conforme art. 25, §1o, do CDC.
A jurisprudência desta Corte é farta nessa linha de entendimento:
“(...) ILEGITIMIDADE PASSIVA - Bandeira do Cartão -
Embora tenha firmado contrato de "licenciamento e
uso de marca" com o emitente e administrador do
cartão, certo é que este contrato trouxe proveito
econômico à apelante que, assim, tem benefício
patrimonial com a aceitação e o uso do cartão de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
10
bandeira pelos consumidores - A apelante integra
diretamente a cadeia de fornecimento do serviço que
ensejou o dano reclamado, fato do qual decorre sua
responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do
art. 14 do CDC - Precedentes da Corte e do STJ (...)”
(TJSP; Apelação Cível 1005892-53.2016.8.26.0278;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data
de Registro: 25/11/2019)
“INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO
RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Pedido de depoimento pessoal da autora. Ausência de recolhimento da despesa necessária, embora
devidamente intimado. Preclusão da produção da
prova. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sociedade titular da
bandeira de cartão de crédito que integra a cadeia de
fornecedores, respondendo solidariamente em caso de
fato ou vício do serviço. PRELIMINAR AFASTADA (...)
RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS E
NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA” (Apelação
Cível 1009087-17.2018.8.26.0362; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/11/2019;
Data
de
Registro:
18/11/2019);
“Ação de rescisão contratual c.c. obrigação de não
fazer e devolução de quantias pagas. Alegação de
ilegitimidade passiva da bandeira de cartão de
crédito. Relação de consumo. Legitimidade aferida
com base nos fatos alegados e na afinidade
justificável, diante da existência de vínculo. Empresa
inserida na relação jurídica de direito material por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
11
imputação de falta de cancelamento da cobrança.
Análise das condições da ação que é feita em
abstrato, em estado de asserção. Denunciação à lide
da instituição financeira. Vedação. Art. 88 do CDC.
Recurso desprovido, com observação. Não há
ilegitimidade passiva da bandeira de cartão de crédito
diante da relação de consumo e das alegações postas
de direito material, de recusa de cancelamento de
débitos futuros em fatura do cartão de crédito, sendo
a análise do vínculo feita em abstrato e de forma
integrada, cabendo observar os respectivos efeitos
para fins de responsabilização. A denunciação da lide
é vedada em relação de consumo, nos termos do art.
88 do CDC” (TJSP; Agravo de Instrumento
2153483-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/09/2019;
Data
de
Registro:
19/09/2019).
Quanto ao mérito, a nobre magistrada bem destacou o fator
determinando para deflagração da responsabilidade objetiva da instituição
financeira.
Consoante relatado na exordial e reconhecido na contestação do
Banco Itaucard, especialmente à fl. 106, a divulgação da senha do cartão, mediante
o ato de digitar os números que a compõem nos teclados do aparelho telefônico,
ocorreu durante ligação feita pelo titular à central de atendimento do requerido.
Outrossim, a instrução para quebra e entrega da tarjeta ao
portador não foi emitida durante ligação recebida no domicílio ou celular do
consumidor, mas também em contrato feito pelo autor no número indicado no
cartão.
Não obstante o Banco Itaucard alegue interceptação da referida
ligação, esse fato não pode ser imputado ao requerente, mormente à míngua de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
12
elementos indicando que o direcionamento aos falsários poderia ser detectado
pelo consumidor médio.
Por outro lado, ao acessar canal divulgado pela própria instituição
financeira, certamente o cliente estava na posição de acatar as instruções
fornecidas, sendo aceitável a crença de que se tratava de representantes legítimos
dos requeridos.
Se a via de comunicação oferecida era suscetível de
interceptação, o risco dos danos daí decorrentes não pode ser imputado à parte
hipossuficiente.
Afinal, os fornecedores da relação de consumo respondem pela
segurança do serviço oferecido ao cliente, tratando-se de risco da atividade, como
consignado na sentença.
Incide o disposto no art. 6o, VI, e 14, caput e §1o, do Código de
Defesa do Consumidor, além do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual entendimento na
súmula 479, in verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ressalta-se que a situação difere de precedentes julgados por
esta Colenda Câmara, também derivados do rotulado “golpe do motoboy”, em que
o titular do cartão segue as instruções em ligação telefônica recebida do fraudador.
No caso vertente, o consumidor tomou a cautela de se valer de
canal oferecido pela instituição financeira, crendo, em circunstâncias escusáveis,
que as orientações dispensadas de fato provieram dos réus.
Note-se que o alegado fornecimento de senha pessoal, fato a
sugerir negligência em determinados contextos, na situação em exame não tem o
condão de romper o nexo causal advindo do risco da atividade.
Do mesmo modo, a demora do comparecimento em agência
bancária tampouco acena para desídia, pois, como aduzido, o correntista estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
13
certo de que a comunicação já havia sido formalizada.
Bem assim, o consumidor não responde pela dívida impugnada
na exordial, que, pela fatura de abril de 2018, perfez R$ 34.390,21, salvo nos
limites das transações reconhecidas, cujo montante foi depositado em conta
vinculada aos autos.
Quanto aos danos morais, a comum irresignação dos réus é
acolhida, porque a lesão não foi demonstrada.
Diferentemente do que reputou a ilustre magistrada, não há
prova da exposição desabonadora do nome do titular do cartão. Houve tão
somente comunicado emitido pela SERASA advertindo da iminência da inscrição
(fls. 46).
No entanto, esse documento não é suficiente para ensejar dano à
reputação, pois, sem a juntada do extrato atestando a efetiva negativação, não há
como confirmar a veiculação da informação depreciativa nem a inexistência de
anotações preexistentes a retirar o potencial lesivo do ato.
De outra parte, ainda que o autor tenha necessitado ingressar
com a presente ação, o certo é que não se vislumbram maiores transtornos a sua
esfera moral, tais como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
ou o dispêndio de expressivos valores para fazer frente a gastos por ele não
efetivados.
Não por outro motivo, em situações análogas, esta Colenda
Câmara tem rejeitado a pretensão indenizatória por danos morais.
Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Transações
bancárias não reconhecidas pelo consumidor. "Golpe do
motoboy". Sentença de procedência, declarando a
inexigibilidade do débito e condenando a requerida ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Culpa
exclusiva da vítima não configurada. Transações bancárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
14
que superam os limites pré-estabelecidos pelo consumidor
e destoam de seu perfil de movimentações financeiras,
constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação
de
serviço
configurada.
Responsabilidade
objetiva.
Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ.
Condenação a indenizar os danos materiais acertada.
Nome da parte autora que não chegou a ser negativado.
Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na
espécie. Indenização a esse título afastada. Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
recíproca
reconhecida, arcando cada parte com suas custas
processuais e com os honorários advocatícios do Patrono
da parte contrária, ora fixados em R$1.500,00, ressalvada
a justiça gratuita concedida ao autor. Inaplicabilidade da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante o
acolhimento parcial do apelo. Recurso provido em parte”
(TJSP; Apelação Cível 1106705-40.2016.8.26.0100; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019);
“CARTÃO DE CRÉDITO Autores vítimas do "golpe do
motoboy" É certo que ao aderir ao sistema de cartão de
crédito, o titular assume a obrigação de guarda e
conservação do cartão Hipótese, no entanto, que as
transações impugnadas foram realizadas fora do perfil de
compras dos autores Dever da instituição financeira de
checar a regularidade da operação, notadamente por se
tratar de lançamentos superiores ao perfil de gastos dos
autores

Culpa
concorrente
evidenciada

Responsabilidade de ambas as partes Autores que devem
arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos
impugnados com cartão de crédito
Ação julgada
parcialmente procedente
Recurso provido em parte,
neste
aspecto.
DANO
MORAL

Inocorrência

Lançamentos bancários realizados por fraudadores Fato
que, por si só, não configura dano moral indenizável
Inocorrência de abalo de crédito, tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva dos autores Inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
15
dano moral passível de ressarcimento em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo
Recurso provido, neste aspecto.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Ação julgada parcialmente
procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos
débitos não reconhecidos pelos autores, rejeitando-se o
pedido de indenização por dano moral
As partes
responderão pela custas e despesas processuais na
proporção de 2/3 para os autores e 1/3 para o réu, bem
como os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atribuído à causa, corrigida a partir do ajuizamento
da ação, cabendo aos autores 2/3 desta verba e ao réu
1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível
1056336-08.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019);
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA TRANSAÇÃO
INDEVIDA CARTÃO DE CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DANOS MORAIS I- Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Autora vítima
do denominado 'golpe do motoboy' Compra efetuada
fraudulentamente com o cartão de crédito da autora
Embora a autora não tenha se acautelado e disponibilizado
a fraudadores meios para efetivarem o ilícito, forçoso
concluir que a transação impugnada foi realizada fora do
padrão normal da autora Dever do réu de checar a
regularidade da operação, sobretudo porque fugia ao
padrão de gastos da consumidora Banco que não provou
a legitimidade da transação Responsabilidade objetiva da
instituição financeira decorrente do risco integral de sua
atividade - Falha no sistema de segurança do banco
caracterizada Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II,
do
CDC

As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
16
como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual
art. 1.036 do NCPC Súmula no 479 do STJ Declaração de
inexigibilidade dos débitos relativos à compra com cartão
de crédito não reconhecida pela autora
II- Os
aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da
cobrança
indevida,
não
configuram
dano
moral
indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que
todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não
causam,
segundo
a
experiência,
humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral Autora
que não sofreu abalo de crédito em razão da transação
questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral

Inexistência
de
qualquer
inscrição
desabonadora inserida pelo réu, referente aos débitos ora
discutido Ausência de ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não caracterizados Indenização indevida
Condenação afastada
III- Sentença parcialmente
reformada Ação parcialmente procedente Sucumbência
recíproca - Apelo parcialmente provido" (TJSP; Apelação
Cível 1063801-39.2015.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 15/10/2018).
Em conclusão, rechaçadas as alegações preliminares, os recursos
são providos em parte unicamente para julgar improcedente o pedido de
indenização por danos morais.
As partes repartirão em igual proporção as despesas processuais.
Tendo em vista que os patronos do autor não recorreram dos
honorários arbitrados em seu proveito e, de modo especial, que a fixação da
referida verba em função do valor da causa (entre 10% e 20% de R$ 50.631,92), ou
do proveito econômico (entre 10% e 20% de R$ 34.390,21), representará, em
ambos os casos, significativa majoração em relação ao valor assinalado na
sentença (20% de R$ 5.000,00), importando, assim, em evidente contrassenso,
dado que, em Primeiro grau, o requerente ganhou em maior proporção, arbitram-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015268-26.2019.8.26.0224 -Voto no
17
se os honorários advocatícios em prol dos causídicos da parte ré no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), corrigido da data de publicação deste acórdão e
acrescidos de juros moratórios do trânsito em julgado.
Ressalta-se que o valor dos honorários é deveras módico,
mormente ao se considerar a envergadura econômica dos réus, cumprindo
enfatizar que a minoração almejada pelo Itaucard implicaria remuneração
aviltante.
Ultimando, anota-se que a matéria devolvida se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, superadas as preliminares, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora